Tribunal: TJDFT
Processo: 0062083-10.2005.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A prescrição intercorrente ocorre se na execução houver desídia do exequente em adotar as providências necessárias à satisfação do seu crédito.
2. A execução será suspensa pelo prazo de um ano se não forem localizados bens do executado, sobrestando-se, igualmente, o prazo prescricional, conforme o artigo 921 do CPC. Escoado o prazo de um ano, tem-se início a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. “Requerimentos para a realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente.” (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 19.5.2014).
4. Apelação conhecida e não provida. Unânime.